Tribunal: TJSP
Processo: 1001691-30.2016.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Indenizatória. Danos materiais. Falsificação de procuração para venda de imóveis. Pretensão indenizatória fulminada pela prescrição. Aplicação do princípio da actio nata. Autora que, quando do ajuizamento da ação declaratória, já tinha ciência inequívoca do fato, tendo plenas condições de propor, à época, as ações que julgava cabíveis (inclusive indenizatórias). Ajuizamento de ação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Indenizatória. Danos materiais. Falsificação de procuração para venda de imóveis. Pretensão indenizatória fulminada pela prescrição. Aplicação do princípio da actio nata. Autora que, quando do ajuizamento da ação declaratória, já tinha ciência inequívoca do fato, tendo plenas condições de propor, à época, as ações que julgava cabíveis (inclusive indenizatórias). Ajuizamento de ação indenizatória por danos morais que, por possuir objeto completamente distinto da presente demanda, não pode ser considerado como marco interruptivo da prescrição. Sentença de improcedência mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000673112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001691-30.2016.8.26.0080, da Comarca de Cabreúva, em que é apelante LUCIA DE
FATIMA GOMES LIMA, são apelados TABELIONATO DA COMARCA DE
GUARATUBA/PR, GILTON ANGELO GUILGEN, GILSON AJACE GUILGEN e
EDJALME GUILGEN JUNIOR.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencidos o 2o e o 3o Juízes. Fará declaração de voto o
2o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), ENIO ZULIANI, FÁBIO QUADROS E
MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 4139
APELAÇÃO N.o 1001691-30.2016.8.26.0080
APELANTE: LUCIA DE FATIMA GOMES LIMA
APELADO: TABELIONATO DA COMARCA DE GUARATUBA/PR E
OUTROS
COMARCA DE CABREÚVA
APELAÇÃO.
Ação
Indenizatória.
Danos
materiais.
Falsificação de procuração para venda de imóveis. Pretensão
indenizatória fulminada pela prescrição. Aplicação do princípio
da actio nata. Autora que, quando do ajuizamento da ação
declaratória, já tinha ciência inequívoca do fato, tendo plenas
condições de propor, à época, as ações que julgava cabíveis
(inclusive indenizatórias). Ajuizamento de ação indenizatória
por danos morais que, por possuir objeto completamente
distinto da presente demanda, não pode ser considerado como
marco interruptivo da prescrição. Sentença de improcedência
mantida. Recurso a que se nega provimento.
I - RELATÓRIO
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 285/289, que julgou improcedente a
ação indenizatória proposta por Lucia de Fatima Gomes Lima em Espólio de Ester
Buba Guilgen e outro, carreando à autora os ônus sucumbenciais, ressalvado o
disposto no §3o do art. 98 do CPC.
Apela a autora. Em apertada síntese, insurge-se contra o julgamento lançado com apoio
no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, a caracterizar, segundo alega,
cerceamento de defesa, defendendo, ademais, a prescrição vintenária in casu, cujo
termo inicial seria o trânsito em julgado da ação declaratória.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido. Não houve oposição ao
julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
II - VOTO
De início, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
Nossa lei adjetiva adota o sistema do livre convencimento motivado, pelo qual o juiz é
o destinatário da prova, cabendo unicamente a ele aquilatar a necessidade, ou não, da
produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos a fim de embasar sua
livre convicção, o que coíbe a prática de atos protelatórios e contraproducentes.
No caso, a prova oral em nada contribuiria para o deslinde do feito, haja vista que o
dano material reclamado deveria ser objeto de prova documental. Da mesma forma,
desnecessária a realização de perícia e avaliação dos imóveis nesse momento
processual, cuja produção poderia facilmente ser postergada para eventual fase de
liquidação, em caso de procedência do pedido.
Quanto ao mais, melhor sorte não socorre a autora.
A autora afirma que por ocasião de sua separação se tornou proprietária de 50% dos
bens indicados na inicial em condomínio com seu ex-cônjuge. Ocorre que, os imóveis
foram alienados por terceira pessoa constituída como procuradora através de procuração
falsa, o que restou comprovado nos autos da ação declaratória que tramitou perante a 4a
Vara do Fórum da Comarca de Itu, ficando também comprovada a responsabilidade do
Tabelionato de Notas. Em razão disso, postulou indenização pelos danos materiais
suportados, consubstanciados no valor dos imóveis e valores despendidos com o
aluguel de outro imóvel para sua moradia.
O MM. Juízo a quo julgou improcedente a demanda. Para tanto, observou que
“analisando com rigor os autos deste processo, verifico que no mérito duas questões emergem para
que a improcedência do feito se imponha. A primeira é o necessário reconhecimento da prescrição
fulminando a pretensão autoral, e a segunda se relaciona com o fato de que, muito embora seja
incontroversa a falsidade das assinaturas da autora, é certo que não pode reclamar pela existência
dos prejuízos materiais em tela justamente porque a sentença que julgou os autos da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anulatória 301/95 (4a Vara de Itu/SP) não apenas reconheceu a falsidade das assinaturas, como
também declarou a ineficácia do negócio jurídico em questão, reestabelecendo-a ao status quo
anterior à venda dos imóveis. Em suma, os imóveis voltaram a ser de sua propriedade, não se
justificando o pedido indenizatório correspondente a seu preço de mercado e muito menos com
relação ao pagamento dos reclamados aluguéis”.
O cerne da controvérsia reside primeiro em se saber, então, se o direito reclamado se
encontra, de fato, fulminado pela prescrição.
A resposta é positiva.
Com efeito, a falsificação da procuração ocorreu no ano de 1990, de forma que o ato
está sujeito ao prazo vintenário do art. 177 do CC/16. Por outro lado, a ação anulatória
foi proposta pela autora já em 1995, o que revela que naquele momento ela já tinha
ciência inequívoca do fato, tendo totais condições de propor, à época, as ações que
julgava cabíveis (inclusive indenizatórias), o que não foi feito.
Pelo princípio da actio nata, a pretensão nasce para seu titular no momento da ciência
da violação de um direito (1995), iniciando-se neste momento a contagem do prazo
prescricional no caso, como visto, de 20 (vinte) anos, por força do que dispõe o art.
177 do CC/16 c.c. art. 2.028 do CC/02. O trânsito em julgado da ação anulatória não
pode ser considerado como termo inicial da contagem da prescrição, uma vez que a
apelante já tinha ciência da alegada violação ao seu direito há anos, no mínimo desde
1995. Outrossim, também não se vislumbra a ocorrência de qualquer marco interruptivo
da prescrição, na medida em que a ação indenizatória por danos morais tem objeto
completamente distinto da presente demanda.
Por todo o exposto, considerando que a prescrição ocorreu, na melhor hipótese (para a
apelante), no ano de 2015, e que a presente ação foi proposta apenas em 20/10/2016, de
rigor a manutenção da sentença no tocante ao reconhecimento da prescrição da
pretensão.
III - DECISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em vista do aqui decidido e do trabalho adicional desempenhado nesta instância
recursal, fica mantida a condenação da autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais majoro para 12% do
valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.
Por derradeiro, considerando a existência de precedentes das Cortes Superiores que vêm
apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão no acórdão,
ainda que examinados implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais
e/ou constitucionais suscitados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 80067
APELAÇÃO N° 1001691-30.2016.8.26.0080
COMARCA: CABREÚVA
APELANTE: LUCIA DE FÁTIMA GOMES DE LIMA
APELADOS: TABELIONATO DA COMARCA DE GUARATUBA/PR E
OUTROS

Ocorreu julgamento com a turma ampliada e o resultado foi de NÃO
PROVIMENTO (3x2). Não convenci os colegas, a não ser o ilustre
Desembargador Fabio Quadros, da necessidade de reparar o prejuízo da
recorrente. Cabe redigir as razões da divergência.
Responsabilidade dos herdeiros da tabeliã que falhou na lavratura de
escritura e procuração (falsidade). A autora é proprietária da metade dos
dois terrenos situados em Cabreúva-SP, que foram transmitidos em
escritura lavrada no cartório de Guaratuba-PR e, embora tenha obtido o
reconhecimento da nulidade do negócio e atos subsequentes, não
recuperou completamente as prerrogativas da propriedade afetada.
Ajuizou ação possessória e não obteve a reintegração.
A escritura falsa foi lavrada ao tempo da vigência do CC/1916 e não
ocorreu prescrição. Primeiro foi demandada a nulidade e o prazo
prescricional é contado a partir do trânsito em julgado da sentença que
reconheceu a ilicitude. A autora ajuizou, em primeiro momento, ação de
indenização por dano moral e não obteve êxito, sendo, em seguida,
ajuizada ação de indenização por danos patrimoniais (não uso da coisa).
A culpa é manifesta (art. 22 da Lei 8935/1994) e os herdeiros da falecida
tabeliã respondem, proporcionalmente, pelos danos da não fruição da
coisa. Exclusão do tabelionato, por falta de personalidade jurídica.
Arbitramento de lucros cessantes em 1% do valor venal dos terrenos
desde a quando ajuizada ação possessória para recuperar a posse até
dois anos a contar do presente julgamento, evitando perpetuar a
obrigação.
Os herdeiros respondem por 25% do quantum a ser apurado.
PROVIMENTO, em parte.
Vistos.
O que procurei expor em articulado oral tentarei reproduzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no papel e o farei em etapas, começando com um breve relatório.
I Resumo do caso.
O digno Relator propõe confirmar a respeitável sentença
que rejeitou pedido de indenização de danos materiais (pelo não uso de
propriedade imóvel) formulado por LÚCIA DE FÁTIMA GOMES. A pretensão
é dirigida contra o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Guaratuba
Paraná (excluído da lide pelo decisum por falta de personalidade jurídica para
ser responsabilizada) e os herdeiros da antiga serventuária (Ester Buba
Guilgen). A origem da lide está na transmissão de dois terrenos matriculados
no Cartório de Registro de Itú (27.987 e 27988) e situados em Cabreúva,
registrados em nome da autora e o marido (Ivo Sebben) do qual se divorciou.
Ocorre que no Cartório de Guaratuba foi lavrada escritura de venda pelo
referido Ivo e outra pessoa que se fez passar pela autora e que teria outorgado
poderes para o ato. Esses dois imóveis não foram partilhados no divórcio, o
que teria facilitado a ação de Ivo. A escritura foi anulada por decisão judicial
(Acórdão da 6a Câmara fls. 64), com trânsito em julgado em 20.04.2010 (fls.
65), ocorrendo o registro de cancelamento dos atos subsequentes nas
respectivas matrículas (fls. 78/83).
A autora ingressou com ação de indenização por dano
moral contra os réus e não obteve sucesso pelo fundamento de que o episódio
não produziu dano moral indenizável (Acórdão da 7a Câmara do Tribunal de
Justiça
Ap. 0002195-29.2011.8.26.0080). Foram interpostos recursos
constitucionais e o STJ não admitiu o especial (Ag. Resp. 1215091 SP, DJ de
23.03.2018), o mesmo acontecendo no STF (RE com Agravo n. 1128262 SP,
DJ de 4.5.2018).
A autora afirma que embora a propriedade tenha retornado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao seu domínio, não consegue o exercício físico (posse) e ingressou com ação
possessória (0002194-44.2011.8.26.0080) com tramite em Cabreúva e que
aguarda citação de terceiros que foram denunciados na lide.
A presente ação foi protocolizada em 20.10.2016.
II Não ocorreu prescrição.
Houve falsificação grosseira de instrumento público de
procuração (supostamente lavrada em Curitiba, na qual foi nomeado
procurador da autora). Realizou-se a perícia para confirmar a falsidade. O
Tabelionato de Guaratuba-PR, lavrou escritura de venda e compra dos dois
terrenos utilizando a procuração falsificada e na sentença de fls. 45/56, lavrada
em 10.6.2000, o Juízo de Cabreúva reconheceu o ERRO GROSSEIRO do
tabeliã (a finada Ester Buba Guilgen, que subscreveu a escritura, em
29.8.1990 fls. 36). A procuração falsa foi lavrada como ato precedente, na
própria unidade cartorária e o decisum atribui culpa com a falha de conferência
de dados básicos dos vendedores, especialmente da mulher, porque se o
fizesse confirmaria que eram divorciados e que a mulher sequer assinava mais
o nome que lá constou.
O fato ocorreu na vigência do CC de 1916 e, nesse
particular, a autora possui razão em defender o prazo de vinte anos previsto no
art. 177. A autora ingressou com ação de nulidade do ato jurídico (e não de
indenização) como primeira providência, sendo que essa iniciativa modifica
todo o panorama no que diz respeito ao prazo para exercício da ação
indenizatória (responsabilidade civil). Nesse contexto o trânsito em julgado da
sentença que declarou a nulidade, por falsidade da procuração, constitui o
termo a quo para as demandas indenizatórias. O trânsito em julgado ocorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 20.4.2010 (fls. 65).
Houve, nesse interregno, outra modificação jurídica. O
prazo passou a ser de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, V, do
CC/2002 e ai cabe uma explicação. A autora possui direito subjetivo de pleitear
a nulidade do negócio e já pedir indenizações e teria o prazo de 20 anos. No
entanto e porque obteve o reconhecimento da nulidade na égide do CC/2002
sem ter pleiteado a indenização a consagração da ilicitude e consequente
dever de indenizar (art. 186 do CC/2002 e artigo 22 da Lei 8935/1994, com a
nova redação dada pela Lei 13.286/2016). Portanto e a partir daí ou de quando
foi declarada a falsidade da escritura pública, por ser falsa a procuração,
nasceu o direito de a autora pleitear os respectivos danos (três anos). Ocorre
que logo em seguida ou no ano seguinte (2011) a autora ingressou com ação
indenizatória (apenas de dano moral), o que foi improdutivo para ela (perdeu
em todos os graus de jurisdição, sendo o último pronunciamento, do STF, em
4.5.2018).
A presente ação (de danos materiais) foi ajuizada em
20.10.2016, ou seja, em pleno litígio aberto. Já tramitava uma ação
indenizatória, ajuizada em 2011 e existe explicação para essa decomposição
de pedidos. Os danos não são coincidentes, sendo que o prejuízo material
(danos emergentes) dependem de uma séria de fatores objetivos
independentes, como a dificuldade (ou impedimento) para recuperar a coisa
que se tentou apropriação indevida. A não fruição ou prejuízo de desfrute do
imóvel necessita de confirmação do obstáculo de gozo e somente se torna
possível diante de postura ativa do proprietário na tutela dos direitos reais,
como o ajuizamento dos interditos possessórios (ajuizada também em 2011).
Na forma do art. 202, I, do CC, foi interrompida a prescrição e quando ajuizada
a ação, em 2016, não havia cessada a interrupção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há prescrição, até porque a autora nunca permaneceu
inerte, pelo que impunha rejeitar a máxima dormientibus non succurrit jus (aos
que dormem não socorre o direito).
III O dano e o nexo de causalidade.
A autora não explorava comercialmente os lotes de terreno
quando vivia com Ivo Sebben e neles nada construiu. A autora não perdeu a
propriedade; continua, na forma do art. 1227 do CC, dona da metade, porque
as alienações a partir da escritura anulada foram declaradas ineficazes, mas o
retorno ao status quo ante não aconteceu na realidade. A ação de
reintegração de posse está tramitando, com sequencia truncada pela
denunciação da lide, o que prova que a ilicitude perpetrada (a escritura falsa)
provocou uma ruptura no exercício do direito de propriedade (e posse) dos
imóveis, o que, em tese, sujeitaria o lesante aos efeitos do art. 952 do CC.
Quem usurpa propriedade ou permite que seja usurpada responde por
deterioração e lucros cessantes ou o que se deixou de lucrar (razoavelmente).
Embora as contestações apresentadas tenham enfatizado
a ausência de culpa da tabeliã falecida, não há como contradizer os motivos
da primeira decisão que reconheceu e declarou a nulidade da escritura, um
roteiro da falta de diligência com os dados atualizados do casal que outorgava
poderes para transmissibilidade de imóveis situados no interior do Estado de
São Paulo. Na resposta (fls. 175) foi mencionado um acórdão da 4a Câmara
em que não se reconheceu a culpa do tabelião (mas, sim, do exclusiva do
escrevente), o que não se aplica no caso. Todo o histórico dessa estranha
negociação envolvendo um casal de Curitiba que se deslocou para Guaratuba
para outorgar procuração (a suposto advogado) para venda de dois imóveis
em Cabreúva, no interior de São Paulo e que não foram partilhados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
divórcio, reclamavam mais um pouco de atenção ou o mínimo esperado para
conferência de dados atualizados.
Faltou diligência ou prudência na conferência dos dados e
caberia lembrar que o notário é obrigado a conservar e obedecer as
formalidades legais e regulamentares, como o que JOÃO MENDES DE
ALMEIDA JÚNIOR chamou de formalidades de estilo ou aquelas “formadas
pelo uso do fôro” (Programa de Ensino de Prática Forense, Livraria Freitas
Bastos, RJ, 1958, p. 138).
Prática o tabelião, por delegação do Estado, ato de
confiança e que produz consequências jurídicas, tanto que o STF reconheceu,
como tema de repercussão geral (n. 777), a responsabilidade (objetiva) do
Poder Público por ilícitos cometidos por tabeliães, notários e registradores (RE
842846 SC, 8.7.2020): “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos
tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem
danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos
casos de dolo e culpa, sob pena de improbidade administrativa”.
O destinatário da falha é uma vítima dessa imprudência e,
in casu, o resultado foi catastrófico para a autora, cuja repercussão nociva
continua irradiando fortes efeitos devido inexistir perspectiva de resultado em
breve prazo da ação que busca recuperar a posse. Aqui não é caso de pecado
venial ou daqueles que se deve inocentar o serventuário que autentica uma
firma pela assinatura quase igual, mas, sim, reconhecer obrigação pela
falsificação que se permitiu sem exigir dados atualizados do mandante.
Não foi anexada a cópia da inicial da ação possessória e
pelo visto não foram incluídos nos pedidos indenização pelo uso. Se foi e isso
deveria ter sido demonstrado pelos réus, haveria prejuízo do que se pede aqui.
Como não se fez prova de fato excludente do dano indenizável, em princípio
cabe reconhecer que a escritura falsa (lavrada por desídia cartorária) produziu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o dano da privação de uso do imóvel, pelas seguidas transferências, tanto que
ajuizada ação de reintegração de posse (em 2011) até hoje não ocorreu
retomada.
Os herdeiros da finada tabeliã são responsáveis?
A essa indagação cabe afirmar que a responsabilidade do
notário é de cunho subjetiva (art. 22 da Lei 8935/94) e pessoal. Os herdeiros
respondem como sucessores, nos limites da herança. O Tabelionato não
ostenta personalidade jurídica para figurar como devedor desse tipo de
obrigação ou responsabilidade, pelo que foi bem excluído o Cartório do polo
passivo (nesse sentido continua como diretriz o precedente do STJ lavrado em
2014 AgRg no AREsp. 460534 ES, DJ de 28.04.2014). No mesmo sentido a
posição de FLÁVIO TARTUCE (Manual de Responsabilidade Civil, Forense-
Método, 2018, p. 1267).
Todavia e no aspecto da culpa do notário oportuno citar
recente pronunciamento do STJ ((REsp. 1748504 PE, DJ de 21.05.2019,
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO): “Negligência do tabelião que
ao confeccionar a escritura pública de compra e venda, não conferiu os
dados dos supostos alienantes”.
Resulta do expedindo que a prática irregular de ato do
delegado (escritura falsa) causou o dano patrimonial denunciado, o que
autoriza reconhecer a incidência do art. 403 do CC. A dúvida que plasma o
espírito de que interpreta os fatos é sobre a conduta daquele com que a autora
foi casada: Ivo Sebben. Teria essa pessoa influência decisiva na configuração
dos fatos conclusivos da fraude? Essa é uma indagação pertinente porque
essa pessoa não se movimentou ou não reagiu, enquanto que a autora sentiu
o prejuízo da exclusão dos bens da partilha e ajuizou as ações competentes.
As particularidades da lavratura da procuração e da própria escritura
permanecem ocultas e fica difícil chegar a uma conclusão sobre o grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
participação de Ivo na utilização de documentos falsos, de interposta pessoa
(a mulher que se passou pela autora) e da assinatura. O passado, nesse
ponto, é enigmático e seria leviandade do Tribunal afirmar que Ivo é o mentor
ou o verdadeiro manipulador de dados que fez com que a finada tabelião
incidisse em erro crucial. Cabe reconhecer, pois, que a causalidade deve ser
dividida, ou seja, o evento danoso decorreu por conta da participação decisiva
de Ivo, o que reduz, pela metade, a responsabilidade (art. 944 do CC). Ora, se
quando a vítima contribuiu para o dano a responsabilidade é reduzida (art. 945
do CC), é justo atenuar a responsabilidade dos herdeiros.
Chama a atenção o fato de a autora nada reclamar em
relação a Ivo, como que permitindo que fique isolado de todos os percalços a
que foi submetida. Ora, caberia a autora descobrir o mentor intelectual e a
autoria real dessa trama para ajuizar as ações respectivas; não o fazendo
retira o peso completo dos herdeiros.
A responsabilidade dos herdeiros de Ester não será de
100% do dano concretizado e jamais poderia ser integral em virtude de que a
autora é dona da metade dos imóveis. Ora, se reclama de prejuízo por
desapossamento de propriedade em comum, não poderia pleitear indenização
completa, a não ser que possuísse autorização expressa dos demais
proprietários. Como não existe essa licença, o direito da autora é de receber
indenização correspondente a 50% dos danos pelo impedimento (obstáculo)
de uso e gozo dos dois terrenos.
E os herdeiros serão responsabilizados, pelos princípios
da culpa concorrente da falecida Ester, no percentual de 25% do total dos
danos. Isso porque se a autora possui legitimidade para pleitear apenas
metade dos prejuízos e a culpa concorrente de quem teoricamente teria
contribuído para o dano e que não foi molestado e também não agiu (Ivo
Sebben), é justo que recomponham um quarto dos prejuízos demonstrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse último ponto convém recordar o que foi que a autora postulou em sua
inicial (item “b” de fls. 12).
O
primeiro
pedido
é
rechaçado
por
absoluta
impropriedade. A autora quer ser indenizada pelo valor do que chamou “terra
nua” e compreende-se que o valor de R$ 300 mil seria correspondente ao
preço de mercado dos terrenos. Ocorre que a autora não perdeu o domínio,
mas, sim, briga pela recuperação da posse e nesse instante, com a ação
possessória em tramitação, não há como admitir que a escritura falsa tenha
provocado a perda da propriedade. O caminho da restituição da posse é árduo
e necessita de ser percorrido como condição de configuração do dano pela
exclusão da coisa, sendo impossível, nesse instante, configurar dano
emergente.
O segundo item, contudo, é admissível (lucros cessantes
ou o que a condômina deixou de lucrar com a ocorrência que produziu um
atentado possessório). Mesmo não existindo prova de ter a autora (ou Ivo)
erguido acessões que permitiriam a utilização dos terrenos para fins
habitacionais, cabe uma indenização pela privação do uso que seja compatível
ao não exercício da função primordial dos lotes. Existe um conteúdo
econômico pela perspectiva de utilização de lotes, ainda que vagos, por ser
possível a locação comercial, não se descartando a serventia como futura
residência. Para se ter o valor aproximado do direito financeiro prejudicado é
preciso levar em conta o valor venal dos terrenos e aplicar um percentual (1%)
como medida do aluguel mensal que razoavelmente a condômina deixou de
lucrar. Então, cabe indenização corresponde a 1% do valor venal dos dois
terrenos, o que se fará mediante cálculo aritmético.
Importante definir o termo a quo e o início do prejuízo não
foi e não deverá ser o data da escritura falsa e ou o trânsito em julgado da
sentença que anulou os registros, mas, sim, o momento em que a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tentou exercer o direito de propriedade em sua plenitude, ou seja, quando
ajuizou a ação possessória. Esse marco é considerado por ser o instante em
que a autora realmente sentiu o prejuízo; antes disso não manteve contato e
sequer demonstrou interesse em ocupar os lotes, valendo acrescentar que seu
desinteresse pelo poder físico (posse) está demonstrado pela exclusão de tais
bens da partilha do divórcio.
O termo ad quem será o da data em que a autora
recuperar os terrenos na ação em curso e convém esclarecer melhor essa
diretriz de cálculo diante da incerteza do termo. Não se sabe quando se dará a
reintegração e se vai acontecer, porque pode existir conflito com direito de
retenção e isso pode atrasar ou até inviabilizar a retomada, o que vai
influenciar o montante indenizatório, com perigo de ultrapassar a medida do
justo previsto no art. 944 do CC. A indenização, portanto, não poderá ser ad
aeternum e corre-se o risco de perpetuar a prestação pela falta de perspectiva
de final do litígio possessório. Os herdeiros são serão responsáveis pela
indefinição e convém fixar que indenizarão prevalecerá desde o ajuizamento
da ação possessória até dois anos a partir do presente julgamento, tempo
razoável para que se dê continuidade e efetividade no processo judicial
paralisado em Cabreúva a espera de citação dos denunciados.
Os requeridos não são responsáveis por pagamento de
aluguel de moradia (terceiro item do pedido). O art. 402 do CC requer
interpretação restritiva quando em pauta questões dessa natureza. Se a autora
não construiu e não há como provar que poderia ter feito isso para edificar
residência, o fato de pagar aluguel não pode ser debitado a conduta dos
herdeiros da tabeliã que falhou ao lavrar a escritura e procuração falsas. Falta
coincidência para reconhecer nexo de causalidade.
IV Capítulo final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso posto, dava provimento para: i) manter a exclusão do
Tabelionato da lide e preservar a condenação da autora no pagamento de
honorários a esse título, na ordem de 12% do valor da causa (majorado pela
inclusão dos recursais); ii) julgar procedente, em parte, o pedido e condenar os
herdeiros de Ester Buba Guilden a pagar indenização (no importe de 25% do
que vier a ser apurado) pelo não uso dos dois terrenos citados, calculado a
partir dos seguintes parâmetros: prestação mensal arbitrada em 1% do valor
venal dos dois lotes (sem edificação), a contar da data do ajuizamento da ação
possessória n. 0002194-44.2011.8.26.0080 até 2 (dois) anos a contar do
presente julgamento, computados juros a partir da citação e correção
monetária a partir de cada parcela mensal. Ficam rejeitados os pedidos de
indenização da terra nua e de aluguel por moradia. Os requeridos pagam as
custas do processo e honorários, esses fixados em 10% do valor atualizado da
condenação, sendo que o percentual é fixado considerando o decaimento de
parte do pedido.

ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MAURICIO CAMPOS DA SILVA VELHO
12295897
6
16
Declarações de
Votos
ENIO SANTARELLI ZULIANI
123C06D0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001691-30.2016.8.26.0080 e o código de confirmação da tabela acima.